Tribunal: TCU
Processo: 006.494/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4128/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.494/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Raquel Aires Ribeiro Fernandes (XXX.000.151-XX); Caroline Anielle Souza Batista Pires de Oliveira (XXX.341.001-XX); Danillo Guimaraes de Oliveira (XXX.144.511-XX); Danival Vieira de Freitas (XXX.964.396-XX); Maria Tereza da Silva Melo (XXX.426.351-XX); Mariana de Oliveira Lopes Barbosa (XXX.660.751-XX); Maxwell Ferreira de Oliveira (XXX.314.596-XX); Nayara Cristina Carneiro de Araujo (XXX.213.361-XX); Paulo Cesar Ferreira Melo (XXX.077.441-XX); Sylvia Elaine Marques de Farias (XXX.224.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.